Tribunal: STF
Processo: Pet 2439
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-23
Data de publicação: 2002-05-23

Ementa:
EMENTA: Conflito de Competência. Medida Liminar.
Suspensão de leilão em execução trabalhista. Falência decretada em
Juízo Cível. Existência do fumus boni iuris e do periculum em mora.
As razões trazidas pelo agravante remetem a uma análise apurada do
próprio conflito de competência cuja eficácia se busca preservar.
Persiste, dessa forma, o provimento judicial impugnado, de caráter
precário e provisório, que pode ser revogado, na apreciação do
mérito, sem ofensa a direito subjetivo do interessado.
         Agravo regimental a que se nega provimento.